Tribunal: TJSP
Processo: 1003749-02.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO DE QUALIDADE. CDC X CC. DIÁLOGO DAS FONTES. Na pretensão redibitória, aparelhada em vício oculto de qualidade, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o problema, mas o lapso de 90 dias, forte no impositivo diálogo das fontes, que no Brasil é norma legal para as relações de consumo, foi dilatado para 180 dias, limite temporal para a redibição

Ementa:
DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO DE QUALIDADE. CDC X CC. DIÁLOGO DAS FONTES. Na pretensão redibitória, aparelhada em vício oculto de qualidade, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o problema, mas o lapso de 90 dias, forte no impositivo diálogo das fontes, que no Brasil é norma legal para as relações de consumo, foi dilatado para 180 dias, limite temporal para a redibição previsto no código dos iguais, mais benéfico, embora sujeito à disciplina de fluxo do CDC. Conquanto os problemas no câmbio fossem conhecidos desde 28.07.2022, não se tinha ciência da sua extensão. Somente em novembro é que a situação se mostrou séria, a evidenciar impropriedade/inadequação do veículo ao fim a que destinado. Demanda proposta em 23.01.2023. Decadência afastada. Recurso provido.

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. Hipótese em que o banco faz parte da cadeia de fornecedores. Contratos de venda e compra de veículo e de financiamento que representam negócio jurídico complexo e plurilateral, com unidade de interesses econômicos, por isso conexos, coligados e interdependentes. A invalidade do negócio principal contamina o acessório financiamento que o viabilizou. Inteligência do art. 54-F do CDC. Solidariedade a vincular apenas a compensação moral. Recurso da autora provido em parte.

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DE QUALIDADE. Veículo que, após meses de uso, e apesar de vários consertos, parou de funcionar. Fornecedores que dispensaram a abertura da instrução, mesmo após expressa inversão do ônus da prova. Impositiva desconstituição de ambos os contratos (compra e venda e outorga de crédito). Responsabilidade material do banco restrita ao que recebeu por conta do financiamento. Loja a devolver tudo que recebeu e a suportar o custo dos reparos. Relega-se aos fornecedores o ônus da retirada do carro, no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, pena de perdimento; sem que isso elida a obrigação, por parte da autora, de entregar a documentação pertinente, a ela cabendo eventuais ônus pendentes (v.g., multas, IPVAs etc.), facultada a compensação. Recurso provido em parte, com observação.

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DE QUALIDADE. DANO MORAL. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com produto viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual, como evidencia o doloso descaso imposto. Diretriz do STJ. Liquidação em R$ 5.000,00, marcada pela solidariedade. Sucumbência invertida e redimensionada. Recurso provido em parte.